Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708846-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MOACIR RIGO MOTTA AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Moacir Rigo Motta contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Brasília (ID 86820787 do Processo n. 0701550-31.2021.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Appla Computer Brasil Ltda. e Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda., indeferiu parcialmente Em suas razões recursais (ID xxx), narra que, em 26/7/2019, adquiriu da primeira agravada, na loja física da segunda agravada, o computador Macbook Air 13 SGR (8GB, 128GB), número de série C02XPNDMJK77, mediante o pagamento da quantia de R$8.900,00 (oito mil e novecentos reais), mas que, aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses depois, na data de 1/3/2021, o aludido bem móvel, sem qualquer evento externo que pudesse provocar o evento, apagou a tela e nunca mais ligou. Alega que enviou o computador à assistência técnica disponibilizada em uma das lojas da agravada Iplace e que recebeu a informação de que o problema ocorrido estava na tela do dispositivo e que seria necessário substituí-la. Acrescenta que também comunicaram que, apesar de o defeito não ter sido causado pelo agravante, teria que desembolsar a quantia de R$3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais) para o conserto, porque o produto estava fora da cobertura da garantia de 1 (um) ano. Noticia que, mesmo tendo insistido que se tratava de um problema de fabricação do dispositivo e que não teria sido constatado nenhum “mal-uso” que justificasse o problema, as agravadas se recusaram a realizar o conserto do aparelho sem custo. Diz não se mostrar razoável um aparelho de praticamente um ano e meio de uso e no valor pago apresente vícios ocultos dessa maneira. Defende que a segunda agravada, de forma abusiva, cobrou o valor de R$200,00 (duzentos reais) apenas em razão da análise do produto para fins de aferição de defeitos. Relata que ingressou com ação pleiteando em antecipação de tutela o conserto do aparelho, com a suspensão da obrigação de arcar com qualquer custo, até o trânsito em julgado da demanda. Todavia, esclarece que a decisão agravada concedeu parcialmente os pleitos do apenas para a restituição do equipamento de sua propriedade independentemente do pagamento do valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) como taxa de diagnostico/serviço, ao argumento de que o provimento solicitado seria satisfativo, pois esgotava a integralidade da pretensão condenatória à obrigação de fazer e se mostrava irreversível, visto que a implementação ou reversão demandaria um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. Sustenta que os pedidos formulados não esgotam o objeto da ação, visto que o pedido liminar colima a suspensão do pagamento até o trânsito em julgado da sentença e o pedido final tem a finalidade de impor às agravadas, de maneira definitiva, o pagamento dos custos do conserto. Argumenta que os pedidos formulados gozam de plena reversibilidade, pois não se busca o conserto sem qualquer custo, mas a suspensão do pagamento desses valores até o trânsito em julgado da demanda, momento em que, caso de serem julgados improcedentes, o demandante seria obrigado a pagar o valor pactuado no referido orçamento com a devida correção monetária. Aduz que a probabilidade do direito invocado está presente e navega para o julgamento de procedência do pedido mesmo dependendo de uma perícia. Afirma que o fato de haver expirado a garantia contratual/legal não exime por completo o fornecedor da obrigação de arcar com os vícios ocultos dos produtos que colocam em circulação, devendo ainda responder pelos defeitos de fabricação evidenciados dentro do tempo razoável de vida útil do bem, segundo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pondera não ser razoável nem desproporcional supor que a vida útil de um computador com valor de mercado de aproximadamente 8 mil reais seja de menos de 2 anos. Destaca que, em breve pesquisa em sites de informações sobre os produtos das agravadas, ficou evidenciado que o problema ora trazido à apreciação do Judiciário foi enfrentado não apenas pelo Agravante, mas também por diversos consumidores. Ressalta que a medida pleiteada guarda plena reversibilidade, pois, no caso de serem julgados os pedidos improcedentes, as agravadas poderão cobrar normalmente do agravante o valor do serviço orçado para o conserto do aparelho, e que a concessão do pedido facilita o andamento do feito, na medida em que a peça defeituosa pode ser eventualmente submetida à perícia. Proclama que o periculum in mora se encontra presente na hipótese, porquanto, sem amparo da medida de urgência o agravante será obrigado a aguardar o término da demanda para voltar a usar o computador adquirido, que se trata de bem indispensável para o desempenho de suas atividades diárias, em especial as aulas de pós-graduação e o trabalho, ou fazer a compra de outro aparelho de outra marca. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “que as Agravadas procedam com o conserto (substituição da tela) do aparelho Macbook (Número de série C02XPNDMJK77), no prazo máximo de 15 dias, suspendendo o pagamento de qualquer custo pelo Agravante até o trânsito em julgado da presente demanda”. Alternativamente, pugna pela “concessão da tutela provisória de urgência para determinar que as Agravadas providenciem, também no prazo de 15 dias, aparelho reserva de iguais características para o Agravante, mantendo em sua posse até o trânsito em julgado do feito”. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 24383255, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se reputam presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o agravante alega que adquiriu da primeira agravada, na loja física da segunda agravada, o computador Macbook Air 13 SGR (8GB, 128GB), número de série C02XPNDMJK77, mas que, aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses depois, o aludido bem móvel, sem qualquer evento externo que pudesse provocar o evento, apagou a tela e nunca mais ligou. Acrescenta ter recebido da assistência técnica disponibilizada pelas agravadas a informação de que o problema ocorrido estava na tela do dispositivo e que seria necessário substituí-la, mediante o desembolso da quantia de R$3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que as agravadas procedam ao conserto do aparelho, consistente na substituição da tela do computador, no prazo máximo de 15 dias, sem que qualquer quantia lhe seja exigida até o trânsito em julgado, ou lhe forneçam, no mesmo prazo, um aparelho reserva de iguais características até o trânsito em julgado. De início, impende salientar que a relação jurídica havida entre as partes possui natureza consumerista, porquanto o agravante é destinatário final do produto comercializado e as empresas agravas exercem atividade de fabricação e comercialização de produtos eletrônicos, devendo incidir as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC. O CDC estabelece que os fornecedores responderão solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos de consumo duráveis inadequados ao consumo a que se destinam, impondo àqueles a obrigação de sanarem o defeito ou substituírem o produto, restituírem a quantia paga ou abaterem proporcionalmente o preço, desde que o consumidor reclame pelo vício, se aparente ou oculto, no prazo legal (arts. 18 e 26 do CDC). Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. (...) § 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. (...) § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Dessa forma, para que seja imposta às fornecedoras a obrigação de substituir a tela do computador do consumidor sem que qualquer custo ou de fornecer um aparelho reserva com iguais características, no prazo de 15 (quinze) dias, é necessário o agravante comprovar que o defeito apresentado pelo dispositivo eletrônico adquirido das agravadas configura vício na fabricação do produto. Todavia, a elucidação de tal ponto não se revela possível neste juízo de cognição sumária, de maneira a dispensar o contraditório, porquanto as provas documentais constantes do acervo probatório não são hábeis a evidenciar o pressuposto fático da responsabilidade que o agravante pretende imputar às agravadas. Ao contrário, a questão trazida a Juízo demanda dilação probatória, admitida pelo próprio agravante (ID 24385618, p. 6), inclusive com a produção de prova que exige conhecimentos técnicos especializados para aferir a causa e a natureza do vício alegado pelo consumidor (arts. 18, caput e § 6o, e 36, § 3o, ambos do CDC). Confiram-se a respeito os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO DE FÁBRICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. 1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246262, 07016689520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219721, 07183211220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o suposto vício oculto na tela do computador do agravante somente se evidenciou após um ano e oito meses de utilização sem apresentar qualquer problema, circunstância que impõe um exame ainda mais cuidadoso quanto à determinação do alentado vício. Em relação ao segundo requisito, também não se evidencia o propalado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora não se desconheça a utilidade de um computador na atualidade, no que tange à participação nas aulas online de pós-graduação e ao desempenho de sua profissão, o agravante deixou de colacionar aos autos as respectivas provas do exercício das aludidas atividades. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal intentada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora